Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. INOBSERVADOS. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo "status" social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve-se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Em atenção às particularidades do caso e tendo em vista o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, os alimentos fixados em 30% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), sendo 15% para cada um dos filhos, mostra-se mais compatível com as necessidades dos menores e com a capacidade financeira do genitor.
4. Apelação provida.